Tribunal: TJMT
Processo: 0002215-90.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002215-90.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUVENILDO RODRIGUES - CPF: 713.835.451-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DARLON ANTONIO ARAUJO - CPF: 015.038.321-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUVENILDO RODRIGUES - CPF: 713.835.451-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO MAJORADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PROCEDÊNCIA –
RÉU SURPREENDIDO LOGO APÓS ESCALAR MURO, SEM NEM SEQUER FAZER MENÇÃO DE SE APROPRIAR DE QUALQUER BEM ALHEIO –
ANIMUS FURANDI
NÃO COMPROVADO – CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

Inexistindo elementos probatórios seguros que denotem que o acusado pretendia subtrair qualquer bem alheio após escalar o muro da residência da vítima, não há falar em condenação pelo crime de furto tentado, impondo-se a desclassificação da conduta para o delito de violação de domicílio, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, competente para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo.

Desconstituída a condenação do réu, fica prejudicado o recurso ministerial voltado ao recrudescimento do regime inicial estabelecido na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Juvenildo Rodrigues
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002215-90.2019.8.11.0004 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o primeiro à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado majorado tentado.

Em síntese, o acusado pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de invasão de domicílio, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da escalada e da majorante do repouso noturno, a redução da reprimenda basilar e a utilização da fração máxima de redução de pena em relação à tentativa (Id. n. 113213487).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção reclusiva (Id. n. 113213482).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 113213485 e 113213490).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. n. 114025490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Juvenildo Rodrigues
foi condenado à reprimenda de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado majorado tentado.

Irresignado, o acusado almeja a desclassificação da conduta para o crime de invasão de domicílio, alegando que não houve comprovação do
animus furandi
.

Após compulsar detidamente os autos, concluo que o inconformismo do recorrente é procedente.

O delito de furto, tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, tem por elemento subjetivo o dolo, consistente no desejo do agente de subtrair coisa móvel pertencente a outrem. Trata-se de elementar cuja demonstração incumbe, evidentemente, à acusação.

Firmadas essas premissas, confira-se a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 23h40min, na residência localizada na rua 01, no 3014, bairro Jardim Piracema, nesta cidade, o denunciado tentou subtrair, em proveito próprio, com o fim de assenhoramento definitivo, mediante escalada, coisa alheia móvel, pertencente à vítima DARLON ANTÔNIO ARAÚJO, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, no dia em questão, o denunciado, que já vinha rondando a região, dirigiu-se à residência da ofendida, situada no sobredito local, ocasião em que, aproveitando-se da pouca vigilância decorrente do repouso retorno
(
sic
)
, escalou o muro que cercava a residência e conseguiu entrar na casa. Todavia, o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que foi surpreendido por uma das moradoras no interior da cozinha, antes de se apoderar de qualquer objeto. Neste instante, ele tentou fugir, mas foi contido por outro morador até a chegada dos Policiais Militares.

O denunciado, ao ser interrogado, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio
” (Id. n. 113213460, pp. 56-57).

Nota-se que
a própria peça acusatória
indica
que o réu foi surpreendido e contido pelo ofendido, Darlon Antônio Araújo, logo após
escalar
o muro da residência da vítima, sem nem sequer fazer menção de se apropriar de qualquer
coisa alheia
– tanto que a exordial não
individualiza nenhum bem
que o acusado tenha pretendido subtrair.

Além disso, as declarações prestadas pelo ofendido em delegacia sugerem um possível estado mental de confusão por parte do réu, uma vez que, segundo Darlon Antônio, o acusado, após ser imobilizado, “
dizia a todo momento que iria retornar na residência da vítima, e ainda alegava que os documentos dele estariam na residência
” (Id. n. 113213460, p. 10;
sic
).

Sob o crivo do contraditório, o ofendido confirmou que o acusado “
não chegou a roubar
”,
esclarecendo ainda que
Juvenil
foi

contido “
no rumo do quarto
” de seu filho, que estava dormindo. Ademais, asseverou ter ficado sabendo que o réu “
aprontava na rua
”, praticando furtos e “
estupros, esses trens
” (Id. n. 113213473).

Também em juízo, a vítima Célia
Cristina da Silva
relatou o seguinte:

“
Não chegou a ser exatamente um furto
. Porque ele entrou dentro da minha casa, e na hora que ele entrou o cachorro latiu muito, e eu corri, já peguei ele, que ele passou uma área, entrou na cozinha e já tava na sala, que eu tenho duas salas, e como tava a criança dormindo no quarto do lado, ele parou. Do lado eu já entrei gritando: ‘sai daqui, sai daqui, vagabundo, sai’. Aí ele falava pra mim: ‘não saio, não vou sair’.
(...)
Não chegou a ser agressivo na hora porque eu fiquei uns dois metros dele, e na hora que ele deu de cara comigo, ele se afastou um pouco, rumo
duma
geladeira, aí tô gritando com ele: ‘você sai, você sai’, e ele: ‘não, não saio’. E veio pro meu lado. A hora que ele veio pro meu lado, meu filho tava lavando um carro na porta de casa, eu comecei a gritar: ‘corre, Darlon, corre, corre, que tem um cara aqui dentro’. Aí meu filho veio, aí já
entraram
em luta corporal, dentro da minha cozinha mesmo, e meu filho dominou ele
” (Id. n. 113213474).

Nesse contexto, apenas o acusado poderia ter revelado se efetivamente agiu com o propósito de se assenhorar de algum bem alheio – ou quiçá alguma intenção ainda mais nefasta – porém, ao ser interrogado em delegacia, o réu permaneceu em silêncio (Ids. n. 113213460, pp. 13-15), e, em juízo, alegou não se recordar muito bem dos fatos, pois estava “
muito embriagado e sob efeito de drogas
” (Id. n. 113213476),
afigurando-se inadmissível qualquer presunção de que ele estivesse imbuído de
animus furandi
, porquanto, como se sabe, prevalece no processo penal o brocardo
in dubio pro reo
.

É inegável, contudo, que a conduta perpetrada pelo acusado, invadindo residência alheia contra a vontade do proprietário, no período noturno, encontra adequação típica no art. 150, § 1o, do CP,
in verbis
:

“
Art. 150 – Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena – detenção de um a três meses, ou multa.

§ 1o – Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.
”

Convém consignar que, mesmo nessa forma qualificada, o delito de violação de domicílio constitui infração penal de menor potencial ofensivo, consoante o art. 61 da Lei n. 9.099/1995, razão pela qual é necessária a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – AUSÊNCIA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO DELITO DE FURTO E DE ANIMUS FURANDI – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI NO ÂMBITO DO TRIBUNAL – ILICITUDE DA CONDUTA DEMONSTRADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO PROVIDO.

É inviável a condenação do acusado pelo crime de tentativa de furto qualificado quando verificado das provas coligidas no caderno processual que a sua ação não passou de meros atos preparatórios impuníveis, mormente se restar constatado a ausência de animus furandi da parte dele. Contudo, verificada a tipicidade da conduta do acusado ao invadir clandestinamente a casa da vítima e, sem o consentimento desta, ali permanecer, torna-se imperiosa a desclassificação do fato que lhe foi imputado para o crime de violação de domicílio, previsto no art. 150 do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 0000838-03.2014.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.4.2015; data do julgamento: 8.5.2015).

Outrossim, com o acolhimento da pretensão desclassificatória defensiva, fica prejudicado o recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, voltando ao recrudescimento do regime inicial de cumprimento da reprimenda reclusiva, na medida em que a própria condenação do acusado
deixa de existir.

Diante do exposto,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo defensivo, desclassificando o crime de furto qualificado majorado tentado (art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II, combinado com o art. 14, II, do CP) imputado a
Juvenildo Rodrigues
para o delito de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, do CP) e determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, e
dou por prejudicado
o apelo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022